Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-14.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003385-14.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE GOMES DA SILVA - CPF: 484.430.854-87 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA SIMPLES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS FIXADOS JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COMPROVADO.
ACESSO À
JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 constituiria causa extintiva superveniente da obrigação e de que o prosseguimento da execução poderia ocasionar duplicidade de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 configura causa impeditiva, modificativa ou extintiva superveniente da obrigação, apta a extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/1995; e (
ii
) estabelecer se a restituição administrativa simples prevista na norma se identifica com as verbas reconhecidas na sentença de mérito, consistentes em repetição do indébito em dobro e danos morais, de modo a caracterizar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito, transitada em julgado, condena a associação recorrida à restituição em dobro dos descontos indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 prevê procedimento administrativo facultativo para restituição simples de valores descontados, sem abranger a repetição do indébito em dobro nem a indenização por danos extrapatrimoniais reconhecidas judicialmente.

A restituição administrativa simples e as verbas fixadas na sentença possuem natureza e extensão distintas, de modo que o procedimento administrativo não afeta a exigibilidade do crédito judicial.

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 525, § 1º, VII, do CPC exige causa concreta, superveniente e apta a extinguir a obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição.

A inexistência de prova de requerimento ou recebimento de restituição administrativa pelo autor afasta a alegação de duplicidade de ressarcimento, que permanece meramente conjectural.

A extinção da execução sem demonstração de causa legal esvazia a tutela jurisdicional reconhecida em sentença transitada em julgado e viola o princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JORGE GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo de origem (id. 373114937) que, na fase de cumprimento de sentença do processo n. 1003385-14.2025.8.11.0055, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei 9.099/95.

Para compreensão do litígio, rememoro que o Recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ACOLHER). Narrou, na inicial, que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa que jamais autorizou ou contratou, situação comprovada pelo histórico de créditos do INSS (id. 373114913). Citada, a associação ré deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia e reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

A sentença de mérito, homologada pelo juiz de direito (id. 373114925), julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à obrigação de cancelar a filiação, a indenizar o autor por danos materiais (no importe reconhecido em dobro, com base no art. 42 do CDC) e a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. A sentença transitou em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (id. 373114928), a parte executada foi intimada, mas não realizou o pagamento voluntário. A parte exequente requereu a penhora on-line e outras medidas constritivas (id. 373114933).

Sobreveio, então, a decisão objeto do presente recurso (id. 373114937), por meio da qual o Juízo de origem, de ofício, julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o INSS editou a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, que estabelece procedimento administrativo de restituição de descontos associativos
indevidos. Entendeu o magistrado que essa providência administrativa configuraria causa extintiva superveniente da obrigação e que a continuidade da execução judicial representaria risco de duplicidade de ressarcimento e enriquecimento sem causa. Opostos embargos de declaração pelo autor (id. 373114938), foram rejeitados (id. 373114942).

Nas razões do Recurso Inominado (id. 373114943), o Recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não constitui causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, nos termos do art. 52, IX, “d”, da Lei 9.099/95; (b) a IN prevê tão somente a restituição simples dos valores, enquanto a sentença de mérito lhe assegurou o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, verbas de natureza diversa e não alcançadas pela via administrativa; (c) não há prova nos autos de que tenha efetuado qualquer requerimento administrativo, sendo inexistente o risco de duplicidade de recebimento; (d) a extinção do feito sem que tenha recebido a integralidade da condenação judicial viola o princípio do acesso à justiça e a autoridade da coisa julgada. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença de extinção do cumprimento de sentença e determinar o seu regular prosseguimento.

O recurso foi recebido pelo Juízo de origem (id. 373116355), que concedeu à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação da parte recorrida para contrarrazões. A parte recorrida, contudo, não foi localizada ou não apresentou manifestação recursal, conforme certidões dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A tempestividade está certificada nos autos (id. 373114944), e a gratuidade de justiça foi deferida ao recorrente, isentando-o do preparo e das custas processuais (id. 373116355). Passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal resume-se a saber se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186, de 12 de maio de 2025, constitui causa extintiva da obrigação, superveniente à sentença de mérito transitada em julgado, apta a justificar a extinção da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 52, IX, alínea “d”, da Lei nº 9.099/1995.

Antecipo que a resposta
é
negativa. Com efeito, o raciocínio que conduziu à extinção prematura do cumprimento de sentença parte de premissa equivocada, que confunde providências de natureza, escopo e abrangência absolutamente distintos.

Ausência de causa super
veniente extintiva da obrigação

Em primeiro lugar, destaco que a sentença de mérito (id. 373114925) constitui título executivo judicial, cujo comando, já acobertado pelo manto da coisa julgada, condenou a associação recorrida a obrigações específicas: i) a de cancelar a indevida filiação do autor;
ii
) a de indenizar os danos materiais consistentes na repetição do indébito em dobro, conforme a regra cogente do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e
iii
) a de compensar os danos morais sofridos pelo consumidor idoso, que foi privado de verbas de natureza alimentar por descontos associativos não autorizados.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, por sua vez, é ato administrativo normativo que, segundo sua própria natureza, disciplina a atuação interna do INSS para restituir, de forma voluntária e em valor simples, os descontos de entidades associativas cujos convênios foram rompidos ou que não possuíam autorização válida. Trata-se, portanto, de mecanismo de
autocomposição
e recomposição administrativa, distinto e independente da via judicial.

Logo, é evidente que o procedimento administrativo não produz, nem poderia produzir, qualquer efeito jurídico sobre as parcelas que a sentença judicial reconheceu além dos simples valores nominais descontados. A saber: o direito à repetição em dobro e o direito à indenização por danos morais não estão ao alcance da Instrução Normativa. Esta jamais substituirá, extinguirá ou compensará aqueles. São universos jurídicos materialmente diferentes. O que a recorrida deve à parte autora, por força da condenação judicial, não se confunde com o que o INSS, motu
proprio
, dispôs-se a devolver em âmbito
administrativo. Uma eventual devolução administrativa equivaleria apenas a uma parcela — e não à totalidade — do crédito judicial.

Dessa constatação decorrem duas consequências lógicas. A primeira é que não há identidade de obrigações, e, portanto, não há sequer risco juridicamente relevante de bis in idem. O crédito do recorrente, tal como delineado no título judicial, jamais seria satisfeito por completo na via administrativa. A segunda é que a mera edição da Instrução Normativa não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 52, IX, alínea “d”, da Lei 9.099/95, que exige “causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença”. As causas extintivas da obrigação estão definidas no Código Civil e, no âmbito do processo civil, são especificadas pelo art. 525, §1º, VII, do CPC, quais sejam: pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, sempre supervenientes à sentença. Nenhuma delas ocorreu ou foi alegada neste processo.

Para que a execução fosse extinta, seria imprescindível a demonstração inequívoca de um ato jurídico concreto que extinguisse a obrigação reconhecida no título judicial — e não a mera expectativa ou a suposição de que um ato administrativo genérico pudesse fazê-lo. No caso, sequer há comprovação de que a parte autora deu início ou recebeu qualquer valor pela via do INSS, o que torna a presunção de duplicidade de ressarcimento uma premissa frágil, incapaz de sustentar o desfazimento de uma sentença já consolidada e a frustração do acesso ao bem da vida que a prestação jurisdicional lhe garantiu.

Acolher o entendimento da decisão recorrida significaria, em última análise, condicionar a eficácia da sentença judicial à existência ou ao exaurimento de uma via administrativa que não tem o mesmo alcance da tutela jurisdicional concedida. Tal raciocínio vulnera diretamente o princípio constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e a garantia da efetividade das decisões judiciais. Uma sentença que condena a parte ré a pagar indenização por danos morais e repetição em dobro não pode ser convertida — à custa de uma instrução normativa
infralegal
— em mera certidão de crédito para o autor peregrinar nos corredores do INSS em busca de reembolso simples que não contempla a integralidade de seu direito.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser cassada, restabelecendo-se o
legítimo
direito da parte exequente de prosseguir na execução do título judicial, empregando todos os meios constritivos que a legislação processual oferece para a satisfação do crédito.

Dessa forma, dou provimento ao Recurso Inominado, para o fim de cassar a decisão de id. 373114937 e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
cassar
a sentença
recorrida
,
determinando
o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026